Tribunal: TJSP
Processo: 2286734-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Arrematação do imóvel penhorado - Existência de penhora no rosto dos autos referente à outra execução, averbada na matrícula do imóvel arrematado – Pedido de levantamento de honorários advocatícios – Descabida a preferência, mormente em detrimento de seus clientes, que são credores quirografários – Decisão mantida – Recurso improvido.